Tribunal: TJMT
Processo: 1037660-91.2024.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037660-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (AGRAVANTE), DENIS LAUDENIR DOS SANTOS MORAES - CPF: 082.971.381-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO MÉDICO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
instrumento
contra
decisão

que

majorou

multa

diária

por

descumprimento
de
liminar

que

determinava
a
realização
de
procedimento
de
enxerto

dermo

epidérmico
,
bem

como

ordenou nova intimação do recorrente para cumprimento da determinação judicial, fixando

multa

pessoal
para o
Superintendente
da Central de
Regulação
e para o
Secretário
de Estado de
Saúde
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) saber se o
juízo

prolator
da
decisão
é
absolutamente

incompetente
para
processar
e
julgar
a
demanda
; (
ii
)
verificar
a
legalidade
da
aplicação
de
multa

cominatória
contra o Estado e
seus

agentes
; e (
iii
)
analisar
se o
prazo

fixado
para
cumprimento
da
obrigação
é
exíguo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
alegação
de
incompetência

absoluta

não

merece

acolhimento
, pois a Comarca de
Cotriguaçu

possui
Vara
Única
com
competência

ampla
, tendo o
pedido
de tutela de
urgência

sido

apreciado

em
regime de
plantão
face à
urgência
do
tratamento
,
respeitados

os

limites
da
competência
do
juízo

plantonista
.

4. O STJ,
ao

julgar
o RMS
nº
64531/MT,
analisou

especificamente
a
Resolução

nº
9/2019-TJMT e
fixou

tese
de
que

esta
é
ilegal
e
inaplicável

quanto
à
criação
de
competência

exclusiva

em
comarca
eleita

em

desconformidade
com as
regras

processuais
.

5. É
pacífico
o
entendimento

jurisprudencial
no
sentido
de
que
é
possível

ao
Juiz
fixar

multa

diária

cominatória
contra a Fazenda Pública
em

caso
de
descumprimento
de
obrigação
de
fazer
,
sendo
o valor
fixado

razoável
e
proporcional
,
considerando
a
urgência
do
caso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A Comarca de Vara
Única

possui

competência

ampla
para
processar
e
julgar

demandas
de
saúde
contra o Estado. 2. É
permitida
a
fixação
de
multa

cominatória
contra a Fazenda Pública para
garantir
o
cumprimento
de
decisão
judicial
que

determina
a
realização
de
procedimento

médico

urgente
. 3. O
prazo
para
cumprimento
de
obrigação
de
fazer

em

matéria
de
saúde

deve

considerar
a
urgência
do
caso

concreto
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 905,
parágrafo

único
.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ, RMS nº 64531/MT; STJ,
AgRg
no
REsp
904638/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
26/08/2014,
DJe
12/09/2014.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1037660-91.2024.8.11.0000

Origem
:
1001691-09.2024.8.11.0099

em

trâmite
no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
:
DENIS LAUDENIR DOS SANTOS MORAES

RELATÓRIO:

ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 179598978 e ID 179642322 dos autos 1001691-09.2024.8.11.0099,
que

majorou
a
multa

diária

em

razão
do
descumprimento
da
liminar

que

determinava
a
realização
do
procedimento
de ENXERTO DERMO EPIDÉRMICO,
bem

como

ordenou
nova
intimação
do
recorrente
para
que

cumprisse
com a
determinação
judicial,
fixando

multa
para o
caso
de
descumprimento
.

Nas
razões

recursais

deste

Agravo
de
Instrumento
a
parte

recorrente

sustentou

que
: a) o
juízo

prolator
da
decisão
é
absolutamente

incompetente
, pois a causa
deveria

tramitar
no
Juizado
Especial da Fazenda Pública,
considerando

que
o valor da causa é inferior a 60
salários

mínimos
; b) a
competência
para
processar
e
julgar
a
demanda
seria da 1ª Vara
Especializada
de Fazenda Pública de Várzea Grande,
conforme

Resolução
nº 09/2019 do TJMT; c) a
aplicação
de
multa

cominatória
é
indevida
, tendo
sido

fixada

em

quantia

excessiva
; d)
deve
ser
priorizado
o
bloqueio
judicial
em

vez
da
multa

cominatória
; e) o
prazo
para
cumprimento
da
obrigação
é
exíguo
,
não

considerando
as
dificuldades
reais da
Administração
Pública.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reconhecer

a

incompetência

absoluta
do
juízo
; b)
afastar

ou

reduzir
a
multa

cominatória
; c)
majorar
o
prazo
para
cumprimento
da
obrigação
.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
, com o
fundamento
de
que
: a)
ainda

que

haja

certa

tendência

jurisprudencial

em

priorizar
o
bloqueio
judicial, é
pacífico
o
entendimento
de
que
ambas as
medidas

são

cabíveis
,
especialmente

nos

casos
de
fornecimento
de
medicamentos

ou

tratamento
de
saúde
; b) a
multa

diária

foi

imposta

pelo

juízo

plantonista

justamente

em

razão de não ser possível o levantamento de valores

durante
o
plantão
judicial; c)
quanto
à
arguição
de
incompetência
do
juízo

prolator
da
decisão
,
constatou
-se
que

o

pedido
de tutela de
urgência

foi

apreciado

em
regime de
plantão
face à
urgência
do
tratamento
da
parte

reclamante
, tendo
sido

respeitados

os

limites
da
competência
do
juízo

plantonista
.

Informações
do
juízo
de
origem

não

foram

prestadas

nos
autos.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando

que
: a) a
decisão

monocrática

impôs
a
pena
de
multa

diária

como forma legítima de incentivar o cumprimento da decisão

pelo

ente

administrativo
,
sendo

que
o Estado
já

descumpriu
a
obrigação

anteriormente
; b) a
pretensão
de
afastar

essa

cominação
é
despropositada
,
uma

vez

que
a
multa

somente

incidirá

em

caso
de novo
descumprimento
da
obrigação

estabelecida
; c) é
pacífica
a
jurisprudência
do STJ no
sentido
de
que
é
possível

ao
Juiz, de
ofício

ou
a
requerimento
da
parte
,
fixar

multa

diária

cominatória
,
ainda

que
contra a Fazenda Pública,
em

caso
de
descumprimento
de
obrigação
de
fazer
.

O
Ministério
Público

opinou

pelo

conhecimento
e
provimento

parcial
do
recurso
. Em
suas

ponderações
,
alegou

que
: a)
não

merece

guarida
a
alegação
de
incompetência

absoluta
do
juízo

prolator
da
decisão
, pois a Comarca de
Cotriguaçu

tem
Vara
Única
,
onde

todas
as
questões
se
confundem
e se
fundem
,
já

que
a
competência
é
ampla
; b) o
pedido
de tutela de
urgência

foi

apreciado

em
regime de
plantão
face à
urgência
do
tratamento
da
parte

reclamante
; c)
quanto
à
alegada

necessidade
de
declínio
para a 1ª Vara
Especializada
de Fazenda Pública de Várzea Grande,
também

não

assiste

razão
à
parte

agravante
,
já

que
o STJ
analisou

especificamente
a
Resolução
nº 9/2019-TJMT
ao

julgar
o
Recurso

em

Mandado
de
Segurança
nº 64531/MT; d) o
pleito
para
que

seja

afastada
a
aplicação
de
multas

ou

sanções

ao
Estado
ou
a
agentes

públicos

merece

prosperar
,
considerando
a
Recomendação
nº 92/2021 do CNJ.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
matérias

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

O Estado de Mato Grosso
interpôs

agravo
de
instrumento
contra
decisão

que

majorou
a
multa

diária

em

razão
do
descumprimento
da
liminar

que

determinava
a
realização
do
procedimento
de ENXERTO DERMO EPIDÉRMICO,
bem

como

ordenou
nova
intimação
do
recorrente
para
que

cumprisse
com a
determinação
judicial,
fixando

multa

pessoal

na

quantia
de R$ 20.000,00 para o
Superintendente
da Central de
Regulação
e para o
Secretário
de Estado de
Saúde
.

Inicialmente
,
quanto
à
alegação
de
incompetência

absoluta
do
juízo

prolator
da
decisão
,
não

merece

acolhimento
.
Isso

porque
,
conforme

bem

pontuado

pelo

Ministério
Público, a Comarca de
Cotriguaçu

possui
Vara
Única
,
onde

todas
as
questões
se
confundem
e se
fundem
,
já

que
a
competência
é
ampla
.
Ademais
, o
pedido
de tutela de
urgência

foi

apreciado

em
regime de
plantão
face à
urgência
do
tratamento
da
parte

reclamante
, tendo
sido

respeitados

os

limites
da
competência
do
juízo

plantonista
.

No
que

tange
à
alegada

necessidade
de
declínio
para a 1ª Vara
Especializada
de Fazenda Pública de Várzea Grande,
também

não

assiste

razão

ao
Agravante. O Superior Tribunal de Justiça,
ao

julgar
o
Recurso

em

Mandado
de
Segurança
nº 64531/MT,
analisou

especificamente
a
Resolução
nº 9/2019-TJMT e
fixou
a
tese
de
que
"A
Resolução
n. 9/2019-TJMT é
ilegal
e
inaplicável

quanto
à
criação
de
competência

exclusiva

em
comarca
eleita

em

desconformidade
com as
regras

processuais
,
especificamente

quando

determina
a
redistribuição

desses

feitos
se
ajuizados

em
comarcas
diversas
da 1ª Vara
Especializada
da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT".

Quanto à
aplicação
da
multa

cominatória
, é
pacífico
o
entendimento

jurisprudencial
no
sentido
de
que
é
possível

ao
Juiz, de
ofício

ou
a
requerimento
da
parte
,
fixar

multa

diária

cominatória
,
ainda

que
contra a Fazenda Pública,
em

caso
de
descumprimento
de
obrigação
de
fazer
.

Nesse
sentido
:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não

existe

óbice

ao

julgamento
do
presente

feito
, pois o RESP 1.101.725/RS,
então

submetido

ao
regime
representativo
da
controvérsia
,
foi

desafetado

em
03/06/2014. 2. É
permitido

ao

Juízo
da
execução

aplicar

multa

cominatória

ao

devedor

pelo

atraso
no
cumprimento
da
obrigação
de
fazer
,
ainda

que
se
trate
da Fazenda Pública. 3.
Agravo
Regimental do Estado do Rio Grande do Sul
desprovido
." (STJ,
AgRg
no
REsp
904638/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
26/08/2014,
DJe
12/09/2014)

No
caso

em

análise
, a
multa

diária

foi

imposta

pelo

juízo

plantonista

justamente

em

razão de não ser possível o levantamento de valores

durante
o
plantão
judicial,
conforme

vedação

expressa

prevista
no art. 905,
parágrafo

único
, do Código de
Processo
Civil,
replicada
no art. 1º, § 3º, da
Resolução
nº 71/2009 do
Conselho
Nacional de Justiça e art. 4º,
inciso
IV, do
Provimento
n. 2/2022 do
Conselho
da
Magistratura
do Estado de Mato Grosso.

Ademais
, o valor
fixado
a
título
de
astreintes

pelo

descumprimento de ordem judicial mostra -se razoável e proporcional
,
considerando
a
urgência
do
caso
e a
necessidade
de
garantir

a

efetividade
da
decisão
judicial.

Quanto
ao

prazo
para
cumprimento
da
obrigação
,
também

não

merece

reparo
a
decisão

agravada
. O
quadro
de
saúde
do
agravado
é
extremamente

delicado
, inclusive com
pleito

deferido

em

sede
de
Plantão

Judiciário
, o
que

justifica
a
urgência

na

realização
do
procedimento
.
A

alegação
de
necessidade
de
contratação

através
de
licitação

não

encontra
eco,
já

que
o Estado de Mato Grosso,
ente

responsável

pelo

cumprimento
da
obrigação
,
possui

meios
para
a

efetivação
do
procedimento
.

Por
fim
,
cumpre

ressaltar

que

o

direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como

direito
fundamental,
sendo

dever
do Estado
assegurar
o
acesso
universal e
igualitário

às

ações
e
serviços
para
sua

promoção
,
proteção
e
recuperação
. No
caso

em

tela
, a
urgência

na

realização
do
procedimento
de ENXERTO DERMO EPIDÉRMICO
justifica

a

imposição
de
medidas

coercitivas para garantir o cumprimento da decisão judicial.

Dispositivo

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025